Tribunal: TJES
Processo: 5006642-70.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006642-70.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Miguel dos Santos
em virtude de ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, apontado como autoridade coatora.

Sustenta o impetrante a
ausência de indícios
mínimos de que o paciente foi o autor do homicídio apurado na origem.
Requer, assim,
a soltura do paciente
. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos para a custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação de medidas diversas do cárcere
.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da PGJ pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o Relator para DENEGAR a ordem pretendida.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Miguel dos Santos
em virtude de ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, apontado como autoridade coatora.

Sustenta o impetrante a
ausência de indícios
mínimos de que o paciente teria sido o autor do homicídio apurado na origem.
Requer, assim,
a soltura do paciente
. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos para a custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação de medidas diversas do cárcere
.

Ao que se vê dos autos, o paciente foi preso em razão da da prática de homicídio qualificado contra as vítimas

Marcelo Almeida de Oliveira e Mateus de Jesus Nunes.

Ao contrário do que se sustenta,
os elementos trazidos ao HC não comprovam, de plano, a tese de negativa de autoria invocada.
Nesse sentido, é importante observar que "o
trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita
do habeas corpus, em caráter excepcional,
quando se comprovar,
de plano
,
a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou
a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
(RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019)".

No caso, o
impetrante pretende antecipar o debate de mérito da ação penal
, lançando mão da suposta ausência de elementos que evidenciem a autoria delitiva.

Como vem decidindo esta Egrégia Câmara, na estreita seara do
habeas corpus

não se demonstra pertinente adentrar com profundidade a questão da autoria, sendo suficiente, neste momento, a mera existência de indícios
; a análise definitiva da prova cabe ao juízo natural, por ocasião do julgamento.

De todo modo, verifico que
h
á
nos autos prova da materialidade do crime
(BU 37652572)
, e indícios mínimos de autoria
. Sem antecipar o mérito, verifico que, dentre os documentos que acompanham a inicial, está o
laudo da arma de fogo encontrada com o paciente
, atestando que
foi desse artefato que
foram efetuados
os disparos contra as vítimas.

Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que
existem indícios mínimos de autoria
aptos ao prosseguimento do processo na origem,
não havendo que se falar em concessão de liberdade unicamente por essa razão.

Por fim, quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, verifico que a
gravidade em concreto da conduta praticada,
(o paciente, em tese,
invadiu o domicílio das vítimas
e desferiu
diversos disparos de arma de fogo
), autoriza a segregação cautelar
com vistas ao resguardo da ordem pública
(
RHC 138.449/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Além disso, verifico que o
paciente responde à ação penal nº
0001303-17.2020.8.08.0045
,
também pela prática de
crime de homicídio
, situação que evidencia o risco que a soltura da paciente pode representar à ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva. Nesse sentido,

AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021.

Justamente por isso não se mostra cabível
a fixação das medidas cautelares alternativas à prisão
,

haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
(HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1 . O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Indícios mínimos de autoria presentes. Precedentes. 2 . A gravidade em concreto da conduta autoriza a segregação cautelar com vistas ao resguardo da ordem pública. Precedentes. 3. O paciente responde a outra ação penal também pelo crime de homicídio,
situação que evidencia que a soltura da paciente põe em risco a ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes
.4. Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.